Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEPOIMENTO ESPECIAL DE MENOR (LEI No 13.431/2017). REALIZAÇÃO EM SEDE POLICIAL (DPCA). PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. VEDAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS (LEI No 8.906/94). NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA. CONTRADITÓRIO PRESENCIAL E MEDIADO. POSSIBILIDADE. HARMONIZAÇÃO ENTRE A PROTEÇÃO AO VULNERÁVEL E A AMPLA DEFESA. CARÊNCIAS ESTRUTURAIS DO ESTADO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA TOLHER DIREITOS FUNDAMENTAIS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão que, ao determinar a colheita de depoimento especial de criança em sede policial (DPCA) devido à sobrecarga da pauta judicial, proibiu o acompanhamento do ato pelos advogados do investigado.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir se a proteção integral à criança e o princípio da não revitimização autorizam a exclusão da defesa técnica em ato que possui natureza de antecipação de prova e cujos efeitos são irrepetíveis.
III. Razões de decidir
3. O depoimento especial, embora regido por protocolos de acolhimento, não é ato investigativo unilateral, mas meio de prova sujeito ao contraditório.
4. O livre exercício da advocacia e as garantias constitucionais da ampla defesa devem ser harmonizados com a proteção ao vulnerável. A salvaguarda da criança autoriza a adaptação do procedimento (presença em sala separada com monitoramento), mas não a anulação da presença da defesa técnica.
5. Precedente deste TJDFT (Acórdão 2084348) que garantiu a participação do Ministério Público em ato semelhante deve ser aplicado, por simetria e paridade de armas, à defesa técnica.
6. Limitações de ordem estrutural ou carências logísticas das unidades policiais (falta de espaço ou salas) não constituem fundamento legítimo para o cerceamento de prerrogativas profissionais, não podendo o Estado impor ao jurisdicionado o ônus de sua própria ineficiência administrativa.
7. O direito à formulação de perguntas não é absoluto, submetendo-se ao filtro judicial de pertinência e ao protocolo de proteção ao menor, devendo ser organizadas em bloco e mediadas pelo entrevistador técnico.
IV. Dispositivo
8. Segurança concedida.